Tribunal: TJSP
Processo: 2176918-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que julgou procedente a impugnação oposta para reconhecer o excesso de execução a favor da executada, restando crédito a seu favor. Inconformismo da exequente. Decisão colegiada que desconsiderou a comissão de permanência por contratualmente não prevista, mas explicitou, por direito da credora, o recálculo do devido

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que julgou procedente a impugnação oposta para reconhecer o excesso de execução a favor da executada, restando crédito a seu favor. Inconformismo da exequente. Decisão colegiada que desconsiderou a comissão de permanência por contratualmente não prevista, mas explicitou, por direito da credora, o recálculo do devido atualizado, mais juros de mora de 1% e multa. Perito judicial que apurou as incidências que foram demarcadas no V. Acórdão. Condição da agravante de devedora está bem apanhada no laudo. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2176918-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES, é embargado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176918-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.439
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2176918-24.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fernanda Aparecida de Oliveira Gomes
Embargado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Voto no 19.439
Embargos
de
declaração.
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento de sentença. Decisão que julgou procedente a
impugnação oposta para reconhecer o excesso de execução
a favor da executada, restando crédito a seu favor.
Inconformismo da exequente. Decisão colegiada que
desconsiderou
a
comissão
de
permanência
por
contratualmente não prevista, mas explicitou, por direito da
credora, o recálculo do devido atualizado, mais juros de
mora de 1% e multa. Perito judicial que apurou as
incidências que foram demarcadas no V. Acórdão. Condição
da agravante de devedora está bem apanhada no laudo.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.
Embargos
declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente
do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos
de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.35/40, em sede de Agravo de instrumento, que,
por seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
A embargante afirma, em resumo, haver
omissão quanto ao prequestionamento explícito da matéria,
especialmente quanto aos dispositivos de legais que versam
sobre o êxito da ação revisional e os riscos de mora à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176918-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.439
3
Embargada (arts. 3o, 4o, 6o, 489, II, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo
único, II, 1.025, CPC; 337, CC).
Sustenta que o laudo pericial incluiu os
juros moratórios indevidamente, pois com o êxito da ação
revisional ficaram afastados os riscos de mora, nos termos do art.
337 CC.
Por
fim,
aduz
que
deve
haver
manifestação expressa de todos os argumentos do agravo, sob
pena de nulidade, nos termos dos artigos 11, 489, II, § 1o, VI,
CPC.
Assim,
postula
sejam
conhecidos
e
providos os embargos, a fim de ser sanada a inconsistência
apontada.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
A embargante está a manejar este recurso
com a finalidade de rever parte da decisão, objetivando a
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, o que
é inadmissível.
Ao analisar o recurso, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176918-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.439
4
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários ao
deslinde da causa, não havendo qualquer omissão.
Realmente, o entendimento que se passou
foi o perito judicial apurou, de forma correta, as incidências que
foram demarcadas no V. Acórdão e a condição da agravante, ora
embargante, de devedora está bem apanhada, impondo-lhe
responder exatamente às prestações que deixou de honrar.
No mais, “o juiz não está obrigado a
enfrentar todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para firmar a decisão, nem se obriga
a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176918-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.439
5
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios
Hélio Nogueira
Relator